Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-71.2025.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000150-71.2025.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIA BEATRIZ LAUTERT FLECK - CPF: 398.984.400-82 (APELADO), CAROLINA VIANNA DE AZEVEDO BASTIAN - CPF: 924.209.580-04 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (APELANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (APELANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (APELANTE), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE NÃO PARTICIPANTE DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO MARIDO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de
Terceiro opostos
em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Fato relevante.
A embargante, cônjuge do executado em regime de comunhão universal de bens, alegou que os valores bloqueados em conta bancária pertenciam ao patrimônio comum do casal e postulou a reserva de 50% da meação.

A decisão recorrida.
A sentença reconheceu o direito à meação e determinou o levantamento da penhora sobre metade dos valores bloqueados via SISBAJUD. Rejeitou a preliminar de intempestividade e fixou honorários
advocatícios recíprocos, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os Embargos de Terceiro foram apresentados dentro do prazo legal previsto no art. 675 do CPC; e

(
ii
) saber se a embargante tem direito à reserva de meação sobre os valores constritos em conta bancária de titularidade exclusiva do cônjuge executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição de Embargos de Terceiro em caso de penhora online conta-se da efetiva disponibilização dos valores ao credor, e não da simples juntada do relatório SISBAJUD. Ausente a expedição de alvará ou levantamento, afasta-se a intempestividade.

4. No regime da comunhão universal de bens, a meação do cônjuge não executado deve ser preservada, salvo prova de que a dívida foi contraída em benefício da família. Tal prova não foi apresentada pelos apelantes.

5. A condenação recíproca em honorários obedece ao princípio da causalidade, sendo proporcional à extensão do acolhimento do pedido principal (reserva de meação), que foi reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. Nos embargos de
terceiro opostos
por cônjuge não participante da execução, é preservada a meação sobre valores bloqueados, salvo prova de que a dívida executada reverteu em benefício da entidade familiar.
2. A ciência da penhora online apenas se configura com a efetiva disponibilidade dos valores ao exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 675, 487, I, e 85, §§ 2o e 8o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1934826/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 14.02.2022

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de
Terceiro opostos
no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, julgados parcialmente procedentes para
:

“...
determinar o levantamento da penhora de 50%(cinquenta por cento)do valor bloqueado via sistema SISBAJUD em nome do executado, Carlos Roberto Fleck, nos autos principais que tramitam em apenso, n. 1059374-57.2019.8.11.0041,restando confirmada a decisão liminar de id. 183080795, nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

CONDENO a autora/embargante ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos do réu,que fixo no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (art. 85, § 8o, CPC).

Por fim, CONDENO os réus/embargados ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da autora/embargante,que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC).
”

Os apelantes
sus
citam p
reliminar
de
intempestividade dos
E
mbargos de
T
erceiro, ao argumento de que a embargante teria tomado ciência da constrição com a juntada do relatório do SISBAJUD, razão pela qual o prazo de cinco dias previsto no art. 675 do Código de Processo Civil já estaria escoado.

No mérito, sustentam a inexistência de direito à reserva de meação, defendendo que os valores bloqueados em conta de titularidade exclusiva do executado seriam integralmente penhoráveis, por se tratar de dívida que teria revertido em benefício da entidade familiar. Argumentam, ainda, que a embargante não comprovou a origem comum dos valores constritos.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para extinguir os
E
mbargos de
T
erceiro sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, para julgar totalmente improcedente a ação.

Pedem
a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

C
ontrarrazões no Id no 185506824.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
ajuizou a presente Ação arguindo que é
cônjuge do executado
e que não
integra a relação processual originária
em que houve a constrição.

A constrição ocorreu
em
Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, movido pelos ora apelantes contra o
marido
da embargante, decorrente de
A
ção
A
nulatória julgada improcedente.

S
ustentou que os valores bloqueados integram o patrimônio comum do casal, uma vez que são casados sob o regime da comunhão universal de bens, postulando, assim, a reserva de sua meação.

O juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas e julgou os embargos parcialmente procedentes, reconhecendo o direito da embargante à reserva da meação, ao fundamento de que não houve demonstração de que a dívida exequenda tenha revertido em benefício da entidade familiar.

PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Os Apelantes sustentam que o prazo do art. 675 do CPC deveria fluir da ciência da penhora online.

Entretanto,
em se tratando de penhora on-line, o simples bloqueio ou a juntada do relatório do SISBAJUD não configura ato expropriatório, sendo imprescindível a efetiva disponibilização dos valores ao credor, por meio de alvará ou mandado de levantamento.

N
este
caso, não houve expedição de alvará nem levantamento dos valores pelo exequente, circunstância que afasta a alegada intempestividade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, os apelantes defendem a improcedência dos
E
mbargos
de Terceiro
, sustentando que os valores bloqueados seriam integralmente penhoráveis, porquanto a dívida executada teria revertido em benefício da entidade familiar, ou, ainda, por ausência de prova da copropriedade dos ativos financeiros.

N
o regime da comunhão universal de bens, comunicam-se, em regra, os bens e rendimentos do casal. Todavia, quando a execução recai sobre patrimônio de apenas um dos cônjuges,
cabe ao credor demonstrar que a obrigação assumida reverteu em proveito da família
, sob pena de preservação da meação do consorte alheio à execução.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. MEAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE PRÁTICA DO ATO ILÍCITO FORAM CONVERTIDO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2.
Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual, para fins de penhora da meação da esposa do devedor, é da parte credora o ônus de provar que o proveito econômico derivado do ato ilícito aproveitou à família. Precedentes.

3. No caso, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação deste Tribunal.

4. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1934826 PE 2021/0123474-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2022)

N
este
caso, a dívida exequenda refere-se exclusivamente a honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da improcedência de uma ação anulatória movida isoladamente pelo executado (esposo da Apelada). A tese dos Apelantes de que a
"tentativa de obter crédito"
beneficiaria a família é uma conjectura que não transmuta a natureza da obrigação.

Ademais
, não há nos autos qualquer elemento probatório concreto que evidencie que a dívida executada tenha sido contraída em benefício da entidade familiar, limitando-se os apelantes a alegações genéricas, insuficientes para afastar a proteção legal conferida à meação.

Quanto à sucumbência,
e
mbora a sentença tenha registrado procedência parcial, é preciso observar que,
em
E
mbargos de
T
erceiro,
a disciplina dos honorários
não se resume ao critério aritmético de “quem ganhou mais pedidos”,
pois incide, com especial relevo, o
princípio da causalidade
.

A
Súmula 303/STJ
dispõe que,
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Aqui,
os
E
mbargos
foram ajuizados para garantir
reserva de meação
sobre valores constritos em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.

A sentença acolheu esse ponto essencial, reconhecendo o direito da embargante ao resguardo de metade do numerário, e rejeitou as demais insurgências.

A resistência dos embargados/apelantes à ressalva da meação
,
inclusive em sede recursal
,
evidencia a pertinência da aplicação da lógica da causalidade para a fixação dos honorários.

Desse modo,
não procede
a pretensão de “recalcular” a sucumbência com base em percentuais atribuídos unilateralmente ao valor da causa.

Ademais,
o argumento de que a embargante teria sucumbido em parcela relevante ligada a
“excesso de execução”
, observa-se que tal circunstância
não impõe
a alteração
do
condenação
, sobretudo quando o pedido
principal
(reserva de meação) foi acolhido e quando a controvérsia decorre de constrição que atingiu patrimônio de terceiro não integrante do título executivo, impondo o manejo do incidente para proteção da meação.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026